Tribunal: TJES
Processo: 5029496-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029496-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: LUCAS LAMAS ROSARIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5029496-44.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A

RECORRIDO: LUCAS LAMAS ROSARIO
Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL DE OLIVEIRA COELHO SANTANA - ES35359-A, JOAO VITOR DOS SANTOS DE SOUZA - ES37081, RODRIGO COELHO SANTANA - ES7052-A

RECURSO INOMINADO N. 5029496-44.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO:
LUCAS LAMAS ROSÁRIO

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA DANOS MATERIAIS E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA DANOS MORAIS. COMPATIBILIDADE DOS ITENS E VALORES COM O ROTEIRO DA VIAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de
R$ 3.944,54
a título de danos materiais e
R$ 10.000,00
a título de danos morais, em razão do extravio definitivo de bagagem em voo internacional para Calama, Chile.

3 - No que tange aos
danos materiais
, o regime jurídico aplicável ao transporte aéreo internacional de passageiros e bagagens é a
Convenção de Montreal
, conforme tese fixada pelo STF no Tema 210 (RE 636.331/RJ). O limite indenizatório estabelecido é de
1.000 Direitos Especiais de Saque (DES)
por passageiro. No caso em tela, o juízo de origem converteu adequadamente o limite para a moeda nacional (R$ 7.474,50), verificando-se que a condenação fixada (R$ 3.944,54) respeitou o teto do tratado internacional.

4 - A insurgência da recorrente quanto à ausência de comprovação do prejuízo material não prospera. O recorrido apresentou notas fiscais de gastos emergenciais com vestuário no valor de
R$ 944,54
, além de listagem detalhada dos pertences contidos na mala no valor de
R$ 3.000,00
. Os itens listados (roupas térmicas, casacos corta-vento, luvas e agasalhos) e os valores pleiteados demonstram-se plenamente
compatíveis com o destino da viagem
(San Pedro de Atacama/Chile) e com a condição econômica das partes. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, "não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto".

5 - Quanto aos
danos morais
, o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a limitação da Convenção de Montreal não se aplica aos danos extrapatrimoniais, incidindo, neste ponto, as normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor
. O extravio definitivo de bagagem configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral, notadamente pela situação de aflição, insegurança e desamparo vivida pelo passageiro em país estrangeiro sob condições climáticas adversas. O descaso da empresa foi agravado pelo fato de, ao retornar ao Brasil, ter sido entregue ao autor bagagem diversa da sua.

6 - O
quantum
indenizatório fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequado e proporcional, encontrando amparo na jurisprudência pátria para casos análogos:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 1. A empresa aérea deve ressarcir o prejuízo material decorrente de extravio de bagagem. O valor estimado de R$3.516,17 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos) corresponde aos elementos fáticos retratados nos autos, em consonância como conteúdo da bagagem declarado após o extravio. Empresa aérea que sequer faz menção à eventual declaração de conteúdo ou de valor de bagagem solicitada antes do embarque. Pedido de indenização por danos matérias procedente. 2. Indubitável o dano moral ocasionado por extravio de bagagem. 3. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante. R. sentença mantida na íntegra. Recurso de apelação não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP 10047913120168260132)".

7 -
Recurso conhecido e improvido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, a serem suportados pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)